Tribunal: TJMT
Processo: 1056941-46.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056941-46.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas, Rescisão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAYCO CASTEDO NUNES SILVA - CPF: 039.378.271-96 (EMBARGADO), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ALEGO MULTIMARCAS LTDA - CNPJ: 29.094.768/0001-53 (EMBARGANTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO CÍVEL
.
INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ALEGO MULTIMARCAS LTDA. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte autora, condenando a embargante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão ao reconhecer a inexistência de vício redibitório, mas impor condenação por danos morais. Aduz, ainda, a desproporcionalidade do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão ao afastar o vício redibitório e, simultaneamente, impor condenação por danos morais; e (
ii
) verificar se o valor da indenização por danos morais foi fixado de forma desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contradição apontada não se configura,
pois
a improcedência do pedido redibitório não impede a condenação por danos morais. O fundamento da indenização reside na ausência de suporte adequado ao consumidor diante dos defeitos apresentados, o que caracteriza falha no dever de boa-fé objetiva e no pós-venda.

O acórdão fundamenta-se na conduta da embargante, que, mesmo ciente das dificuldades enfrentadas pelo comprador, não prestou a devida assistência, resultando em transtornos indenizáveis.

O montante fixado para os danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando em conformidade com precedentes do tribunal em casos semelhantes.

Os embargos de declaração não constituem meio legítimo para reexame da matéria, salvo em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica na hipótese dos autos.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os fundamentos e dispositivos legais indicados pelas partes, bastando que exponha as razões da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

A improcedência do pedido redibitório não impede a condenação por danos morais quando a indenização decorre da ausência de suporte adequado ao consumidor.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos transtornos suportados e a jurisprudência do tribunal.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

O julgador não está obrigado a analisar expressamente todos os fundamentos e dispositivos indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.954.239/MT, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet nº 14.616/SC, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12.12.2023,
DJe
19.12.2023; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na Pet no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pa
res:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALEGO MULTIMARCAS LTDA.

contra
acórdão que, por unanimidade,
deu parcial
provimento ao recurso de apelação interposto pela parte
autora
, ora embarga
da
(Id.
265347752
),
com as seguintes teses:

“(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00, corrigidos e acrescidos de juros nos termos da Súmula 362 do STJ.

Tese de julgamento:

1. O comprador de veículo usado tem o dever de adotar cautelas mínimas, como a realização de vistoria técnica, sendo de sua responsabilidade o risco inerente à aquisição de bem seminovo.

2. A configuração do vício redibitório exige a demonstração da preexistência do defeito à tradição, sua ocultação e o impacto relevante na utilização ou no valor do bem, ônus que incumbe ao comprador.

3. O vendedor de veículo usado não responde por defeitos previsíveis e decorrentes do desgaste natural do bem, salvo se
comprovada a ocultação dolosa.

4. A ausência de suporte adequado ao comprador diante de defeitos apresentados no veículo pode configurar dano moral indenizável.

(...)”.

A embargante sustenta que o acórdão

é contraditório por
reconhece
r
a inexistência de vício redibitório, mas imp
or
a indenização sob a justificativa de transtornos suportados pelo autor, mesmo sem comprovação de qualquer ilícito por parte da embargante.

Afirma, também, que
não há
prova de danos morais passíveis de indenização, uma vez que não há qualquer conduta ilícita da embargante que justifique tal condenação.

Além da contradição apontada, sustenta que o valor arbitrado a título de danos morais é desproporcional, pois equivale a quase um terço do preço pago pelo
veículo (R$ 36.000,00)
e
desconsidera os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, tornando-se um enriquecimento indevido do embargado.

Pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para sanar
os vícios
apontad
o
s
.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares
ao deslinde da lide restem negligenciados.

Os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se verifica a alegada contradição no acórdão.

Conforme consignado n
o acórdão impugnado,
a improcedência do pedido redibitório não impede a condenação por danos morais, pois esta decorre de fundamento autônomo, qual seja, a ausência de suporte adequado por parte da vendedora diante dos problemas enfrentados pelo consumidor.

O acórdão fundamentou-se na conduta da embargante, que, mesmo ciente das dificuldades enfrentadas pelo comprador, deixou de prestar qualquer assistência para solução dos defeitos, obrigando-o a arcar com despesas inesperadas. Ainda que
ausentes
os vícios, o desamparo do consumidor e os transtornos experimentados
caracterizam falha no dever de boa-fé objetiva e no pós-venda, sendo suficiente para a configuração do dano moral.

Por outro lado, q
uanto ao pedido subsidiário de redução do valor da indenização, o montante de R$ 10.000,00 foi arbitrado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade dos transtornos suportados e os precedentes deste Tribunal em casos semelhantes.

Dessa forma, verifica-se que o acórdão tratou o tema com clareza e coerência, não existindo qualquer
vício
a ser sanad
o.

Como se vê,
o acórdão enfrentou as questões jurídicas e fáticas apresentadas
e analisou
detalhada
mente a matéria
e, portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025